Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722858-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA AGRAVADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E S P A C H O O julgamento do presente recurso foi convertido em diligência (ID 29359504) para que a Contadoria Judicial pudesse prestar esclarecimentos acerca dos cálculos apresentados perante o juízo singular, por se tratar de questão essencial à fixação da parcela cognoscível do presente recurso. Sobrevindo o pronunciamento do órgão auxiliar (ID 31031340), concedo a ambas as partes o prazo de quinze dias para manifestação. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator